Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: NATHALIA ARAUJO MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por NATHALIA ARAUJO MOREIRA em face da sentença de ID 51319318 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL. A apelante formula no recurso de apelação a concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência econômica. O art. 99, § 7o, do CPC, dispõe que o recorrente está dispensando do preparo até decisão do relator sobre o requerimento da gratuidade, a qual deverá ocorrer preliminarmente ao julgamento do recurso. Como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de miserabilidade jurídica não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo. No caso, observa-se que a apelante não juntou a declaração de hipossuficiência e nem outros documentos, os quais indiquem sua hipossuficiência econômica, tais como a cópia atualizada de contracheques, caso esteja empregado; cópias de boletos; cópia da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou sua condição de isento; e cópia de extratos mensais detalhados e recentes de suas contas bancárias; entre outros. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator